Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-34.2016.8.14.0085
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001221-34.2016.8.14.0085

RECORRENTE/RECORRIDO: RAIMUNDO NAZARE PANTOJA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0001221-34.2016.8.14.0085

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE INHANGAPI/PA

RECORRENTE:
RAIMUNDO NAZARE PANTOJA

ADVOGADO PARTICULAR:
JOAO VICTOR CARDOSO VERONEZ, OAB/PA 30.205

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO N

O EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU
AUTORIA
DO

DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇ

O DO AGENTE, O QUE N

O SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.
ACUSADO QUE COM MANIFESTO
ANIMUS NECANDI
, CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA COM PAULADAS.
PRONÚNCIA MANTIDA.

2.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

TESE REJEITADA
.
OBSERVANDO O TEOR DOS DEPOIMENTOS E PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O ACUSADO AGIU COM A INTENÇÃO DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE OU DE TERCEIROS, MAS SIM COM EVIDENTE
“ANIMUS NECANDI”.
ATÉ PORQUE
O PRÓPRIO RÉU, EM JUÍZO, AFIRMOU QUE AMARROU A VÍTIMA. LOGO, DENOTA-SE QUE UMA VEZ AMARRADA, ENCONTRAVA-SE IMPOSSIBILITADA DE OFERECER PERIGO AO RECORRENTE, DE MODO QUE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, ARGUIDA PELO MESMO, NÃO MERECER PROSPERAR.

3.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
NÃO ACOLHIMENTO.

SOMENTE É CABÍVEL A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E DESCABIDA, O QUE NÃO SE AFIGURA, POSTO QUE SUPOSTAMENTE A VÍTIMA FOI ASSASSINADA A PAULADAS, ESTANDO COM OS PÉS AMARRADOS, SEM NENHUMA CHANCE DE DEFESA
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30/08/2021 e término em 08/09/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RAIMUNDO NAZARE PANTOJA,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Inhangapi/PA
(fls. 151/155), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121 §2º, IV do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 05/06), em síntese, que
no dia 05/03/2016, na Agrovila Livramento, zona rural de Inhangapi/PA, por volta das 19h30m, o acusado, após passar a tarde ingerindo bebida alcoólica com as vítimas MARIA IVANILDA MIGUEL DA SILVA e OZIEL MARTINS DE LIMA, as agrediu a pauladas, resultando na morte de OZIEL e lesões graves em MARIA IVANILDA.

O desentendimento teria se iniciado ainda no “Bar do Denis”, o que fora presenciado por algumas testemunhas, tendo seu desfecho na casa das vítimas. Ademais, essas testemunhas relataram que chegaram a interferir, na tentativa de interromper as agressões sofridas, e que OZIEL estava com os pés amarrados por um fio elétrico, impossibilitando sua defesa. OZIEL foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal, entretanto, por conta das agressões sofridas, seu óbito foi inevitável.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121 §2º, IV e 121, “caput” c/c 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Na Sentença de Pronúncia (fls. 151/155), o acusado foi pronunciado pelo crime previsto no artigo 157, §2º, IV, do CP, devido o falecimento de Oziel Martins de Lima, bem como impronunciado
quanto à pratica do delito descrito artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, em face da vítima MARIA IVANILDA MIGUEL DA SILVA.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 170/177),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, bem como pelo reconhecimento da Legítima Defesa e por fim, pelo afastamento da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Em
contrarrazões

(fls. 186/191),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão de pronúncia submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 199/205),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, observa-se que a materialidade dos fatos é inconteste, conforme
Laudo Pericial de Necropsia Médico-legal (fls. 36/37, ID. 5699638).

Quanto à autoria, também existem indícios suficientes para que o réu seja submetido a julgamento popular, pois as testemunhas ouvidas na fase do inquérito policial e judicial, apontaram a autoria ao denunciado.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

No presente caso, o acusado agrediu com pauladas a vítima, resultando em sua morte.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência acerca do assunto:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1. Na fase de admissibilidade da acusação (pronúncia) exige-se, segundo a moldura legal prevista no artigo 413 do Código de Processo Penal, a prova da materialidade do fato e apenas indícios suficientes de autoria ou participação. Especificamente em relação à autoria do fato, o chamado
judicium acusationis
contenta-se, assim, com um juízo de probabilidade. 2. Ao final da primeira fase do procedimento do Júri, a dúvida acerca da autoria delitiva leva o magistrado a proferir a sentença de pronúncia, uma vez que nessa etapa procedimental prevalece o princípio do
in dubio pro societate,
cabendo ao Conselho de Sentença decidir o mérito da presente demanda. 3. Recurso improvido.
(TJ-PE – RESE: 5141193, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 24/01/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2º Turma, Data de Publicação: 29/01/2019).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. PLAUSIBILIDADE.
– Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de que os recorrentes concorreram para a prática delitiva, a decisão de pronúncia deve ser mantida – As qualificadoras juridicamente defensáveis não podem ser expungidas da decisão de pronúncia, sob pena de se usurpar competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença.
(TJ-MG – Recurso em Sentido Estrito: 10024112259650001, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019).

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C
ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do
alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar
em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de
pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade
em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do
julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse
momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de
provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece
qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira
equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria,
encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos
Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

O recorrente alega ter agido em legítima defesa ao ceifar a vida da vítima.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

É importante salientar que, as testemunhas Denilson da Silva Pantoja, Alan Pantoja da Silva e Antônio Paulo da Silva, foram uníssonas em suas declarações, ao apontarem o Recorrente como autor do delito sob análise.

Ademais, cumpre-nos destacar que o próprio Réu, em juízo, afirmou que amarrou a vítima. Logo, denota-se que esta última, uma vez amarrada, encontrava-se impossibilitada de oferecer perigo ao Recorrente, de modo que a tese de legítima defesa, arguida pelo mesmo, não merecer prosperar.

Sabe-se que para a decretação da absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu amparado pelo manto da legítima defesa, e necessária prova segura e incontroversa que possa ser identificada de maneira fácil pelo juiz da causa criminal. Não havendo a plena certeza de tal excludente, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das provas colhidas ao longo da instrução processual ficou nítido que os elementos necessários para prolação da sentença de pronúncia estavam presentes, tanto é que o Magistrado, vislumbrando os indícios de autoria e prova da materialidade, entendeu por bem pronunciar o acusado.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos ficou mais do que demonstrado a inexistência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua integridade ou de terceiros, mas sim com evidente
“animus necandi”.

Assim, os relatos testemunhais em juízo e na fase inquisitorial encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, que aliados aos demais elementos configuradores da materialidade tornam a pronúncia medida imperativa.

Diante dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite.

A jurisprudência assim se pronuncia:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJPA, 2020.02118626-08, Acórdão nº 214.601, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

3.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

A Defesa requer ainda a exclusão da qualificadora do crime em comento.

No mesmo sentido, também não acolho o pedido da Defesa, explico.

Depreende-se da narrativa dos fatos, que acusado agrediu a vítima a pauladas, e esta estava com os pés amarrados com um fio elétrico, sem oferecer possibilidade de defesa.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados. É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 121, §2°, INCISOS II,
III,
IV e VI DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PLEITOS DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE PARA HOMICÍDIO CULPOSO -
IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS
- RECURSO IMPROVIDO. (...) III -
Quanto às qualificadoras, deve-se salientar, ademais, que na fixação dos limites da acusação, nos crimes da competência do Tribunal Popular, as qualificadoras articuladas na inicial só devem ser arredadas pela pronúncia quando despidas de qualquer lastro
probatório e, por conseguinte, de todo descabidas. O que se deve
assegurar é que o Conselho de Sentença decida sobre a questão,
até porque as qualificadoras, in casu, revelam-se intensas de
dúvidas, uma

vez

que

o

denunciado

agiu

contra

sua
companheira, porque esta pretendia por fim ao relacionamento, desferindo inúmeros golpes nas costas da ofendida e, pelos elementos contidos nos autos, não se pode dizer, com certeza, que não tenha utilizado meio que impossibilitou a defesa da vítima, pois teria atacado de surpresa. (...)
(TJBA - RSE: 00004641920168050076, Relator: Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 01/02/2018). (Gritos nosso).

Assim,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não se afigura.

Ademais, a aferição da qualificadora do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, sendo esta, mero juízo de admissibilidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento, uma vez que existindo indícios suficientes da presença da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, e não havendo provas para excluí-la de plano, deve a matéria ser submetida à apreciação do Conselho Popular.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 15/09/2021